Tribunal: TJBA
Processo: 0133478-77.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0133478-77.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S.A

Advogado(s)
:
ILAN GOLDBERG

APELADO: SERGIO TRINDADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES registrado(a) civilmente como PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO-GARANTIA ADUANEIRO. APÓLICE DE SEGURO EM DESCONFORMIDADE COM REQUISITOS DA
CIRCULAR SUSEP 232, DE 2003
. NÃO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. MERCADORIAS APREENDIDAS PELA ENTIDADE FAZENDÁRIA. DESEMBARAÇO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ARMAZÉM ALFANDEGADO.

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL CONFIGURADA. APÓLICE NÃO ACEITA. ATO ILÍCITO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0133478-77.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CREDITO S.A e como apelada SERGIO TRINDADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA